Tribunal: TJBA
Processo: 8032686-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032686-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA MATOS MEDINA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. OBRIGAÇÃO DE REINTERNAÇÃO MENSAL.
NÃO POSSÍVEL.
RECURSOS CONHECIDOS
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à condenação da operadora ao custeio de internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, diante de prescrição médica que indicou a urgência do tratamento.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação contratual e legal da operadora de custear o internamento, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A autora interpôs apelação, sustentando erro in judicando, defendendo o caráter exemplificativo do rol da ANS, a abusividade da negativa de cobertura e a violação ao direito fundamental à saúde.

Concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. Apresentadas contrarrazões pela operadora. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse institucional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde à internação em clínica especializada para tratamento de obesidade configura conduta abusiva; (ii) saber se é cabível a manutenção mensal do tratamento em regime de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou-se no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando indicado por médico assistente, mesmo que ausente previsão contratual ou no rol da ANS (REsp 1645762/BA).

O tratamento prescrito visa mitigar os riscos de saúde graves decorrentes de comorbidades associadas à obesidade, não sendo de cunho estético.

A clínica indicada possui regular inscrição no CRM e CNES, não se tratando de SPA. A documentação médica comprova a necessidade do tratamento.

O pedido de reinternação mensal não se mostra adequado, podendo o acompanhamento ser realizado em ambiente ambulatorial, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida prescrito por médico assistente configura conduta abusiva, mesmo se ausente previsão contratual ou no rol da ANS. A reinternação mensal para manutenção do tratamento, após encerrado o período de internação contínua, não se justifica quando há possibilidade de continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032686-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TANIA MARIA MATOS MEDINA
e como apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .